Tribunal: TJES
Processo: 0003680-06.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003680-06.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ALVES ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que o condenou pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei 10.826/03), à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 17 dias-multa, indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Três questões em discussão:

(i) saber se é possível redimensionar a pena-base ao mínimo legal, afastando a valoração negativa dos antecedentes;

(ii) saber se o regime inicial deveria ser o aberto, em razão das circunstâncias judiciais;
(iii) saber se a pena privativa de liberdade poderia ser substituída por restritivas de direitos, mesmo diante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A majoração da pena-base foi devidamente fundamentada na existência de maus antecedentes, com base em condenação anterior ao fato, mas com trânsito em julgado posterior, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

4. O regime semiaberto é adequado diante da reincidência específica, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, sendo inviável a imposição do regime aberto.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi corretamente indeferida, considerando a reincidência específica e a inadequação da medida ao caso concreto, em conformidade com o art. 44, II, do Código Penal e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento
:

"1. A condenação anterior com trânsito em julgado posterior ao fato, embora não caracterize reincidência, pode ser valorada como maus antecedentes para fins de fixação da pena-base.

2. A reincidência específica justifica a fixação do regime semiaberto e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 59, 33, §2º, "b", e 44, II; Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 817.651/PE, DJe 30/11/2023;

STJ, AgRg no AREsp 2481632/SP, DJe 19/09/2024;

STJ, AgRg no AREsp 2150896/SC, DJe 19/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº:
0003680-06.2020.8.08.0030

APELANTE: LUCAS ALVES ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por Lucas Alves Almeida, em face da Sentença proferida pela M.M.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares/ ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 14, caput, da Lai nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a reincidência específica do réu.

Em suas razões recursais acostadas sob o ID nº 15565915, o apelante pleiteia, em síntese: a) o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea quanto à valoração negativa da culpabilidade; b) a fixação do regime inicial aberto; e c) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões ministeriais apresentadas sob o ID nº 16015764, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 16221046.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar os argumentos nele contidos.

I – DO PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

O apelante pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal abstratamente previsto para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ao argumento de que a sentença agravou a pena-base de forma genérica, especialmente ao valorar negativamente a culpabilidade e os antecedentes, sem a devida fundamentação individualizada.

No entanto, após exame detido dos autos, verifica-se que a r. magistrada sentenciante aplicou corretamente o sistema trifásico de dosimetria da pena, nos moldes do art. 68 do Código Penal, iniciando pela análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

Nesse exame, identificou como única circunstância judicial desfavorável os
maus antecedentes
, com fundamento em condenação criminal transitada em julgado após a prática do fato, mas relativa a delito anterior, circunstância que, embora não configure reincidência para fins da segunda fase da dosimetria, é pacificamente admitida pela jurisprudência como elemento hábil à exasperação da pena-base.

Com efeito, a sentença apresenta fundamentação concreta e alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“
[...
]
A condenação definitiva registrada por crime anterior e com o trânsito em julgado posterior à data do fato apurado na ação penal, a despeito de não caracterizar a agravante da reincidência, pode ser valorada como maus antecedentes.”
(STJ, AgRg no HC 817.651/PE, DJe 30/11/2023).

Assim, a majoração da pena-base em 04 (quatro) meses acima do mínimo legal, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, encontra-se plenamente justificada e proporcional, observando-se a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pela jurisprudência para a valoração de uma única circunstância judicial negativa.

No ponto em que a defesa sustenta a indevida valoração negativa da culpabilidade, a alegação deve ser tida por prejudicada, uma vez que a própria sentença reconhece, de forma expressa, que
“a culpabilidade não extrapola a normal”,
inexistindo, assim, qualquer incremento da pena-base por esse vetor judicial.

Por fim, vale destacar que os demais vetores forma corretamente considerados neutros, não tendo o juízo de origem atribuído peso negativo à conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias ou consequências do delito. Diante disso, a fixação da pena-base revela-se compatível com o princípio da individualização da pena e com os parâmetros fixados pelo legislador e pela jurisprudência consolidada.

II – DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Quanto ao regime inicial semiaberto, sustenta o apelante que o regime aberto deveria ter sido aplicado, por considerar que as circunstâncias judiciais não autorizariam regime mais gravoso. Entretanto, a sentença consignou expressamente a “
reincidência específica”
do réu, o que, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, afasta a possibilidade de fixação do regime aberto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, mesmo que favoráveis todas as circunstâncias judiciais, a reincidência por si só é fundamento suficiente para fixação do regime semiaberto. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330, DO CÓDIGO PENAL? CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 33, § 3º, E 44, § 3º, AMBOS DO CP. REGIME SEMIABERTO. PENA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS DE DETENÇÃO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça? STJ,
“é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”1.1. Embora a reprimenda definitiva não seja superior a 4 anos de detenção, a existência de reincidência e maus antecedentes justifica de forma idônea a imposição de regime semiaberto
e a não substituição da pena restritiva de liberdade em penas restritivas de direitos. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 2481632 SP 2023/0371884-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/09/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2024).

Ademais, consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante portando arma de fogo municiada, em local público e em situação de fiscalização de rotina, o que reforça a gravidade concreta da conduta e desautoriza a aplicação do regime mais brando.

Assim, a manutenção do regime semiaberto se mostra juridicamente adequada e proporcional, em consonância com os princípios da individualização da pena e da proteção da ordem pública.

III – DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos também não merece acolhimento, uma vez que nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal, não será concedida a substituição se o réu for reincidente em crime doloso, salvo quando a medida se mostrar socialmente recomendável e a reincidência não for específica.

No presente caso, além de ser reincidente específico por crime de igual natureza, o apelante demonstrou comportamento persistente e reprovável, já tendo sido condenado por outros delitos, inclusive durante o cumprimento de pena.

A magistrada a quo motivou adequadamente a negativa da substituição, considerando a inadequação da medida ao caso concreto, em razão da habitualidade delitiva e do risco à segurança pública, o que se coaduna com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO E AMEAÇA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E MULTIRREINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O art. 44, § 3º, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica.
2.[...]. (STJ – AgRg no AREsp: 2150896 SC 2022/0187580-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022).

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão que indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que o indeferimento encontra respaldo legal no art. 44, inciso II, do Código Penal, diante da reincidência específica do réu e da ausência de circunstâncias que tornem socialmente recomendável a concessão do benefício.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.